Tribunal: TJDFT
Processo: 0710897-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA A PENHORA. REJEIÇÃO LIMINAR. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade determina que, cabe à parte, ao interpor o recurso, infirmar os fundamentos que nortearam a instância a quo, evidenciando quais os argumentos que motivam a reforma do ato judicial impugnado. 1.1. No presente caso, observa-se que não há ofensa ao princípio em tela, já que constam os fundamentos de fato e de direito que evidenciam o desejo de reformar a decisão recorrida, argumentos que foram refutados na origem. Preliminar rejeitada.
2. Compete ao devedor, ao aviar a sua impugnação ao cumprimento de sentença sob o argumento de excesso a execução, apontar, por meio de planilha discriminada de valores, qual o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar de sua insurgência, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Precedentes.
3. Inexistindo qualquer atitude que caracterize conduta maliciosa ou de litigância de má-fé, que se revela pela atuação maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, não há que se cogitar em condenação da parte por litigância de má-fé.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.